Tribunal: TJSP
Processo: 0000514-44.2015.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NEGADO - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NA COLUNA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTE E. TRIBUNAL - NÃO RECONHECIMENTO - AUSENTE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA - TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - ISENÇÃO EM FACE DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - ART. 129, DA LEI DE BENEFÍCIOS -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO NEGADO - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NA COLUNA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA NOVA PERÍCIA DETERMINADA POR ESTE E. TRIBUNAL - NÃO RECONHECIMENTO - AUSENTE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA - TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - ISENÇÃO EM FACE DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - ART. 129, DA LEI DE BENEFÍCIOS - SÚMULA 110 DO E. STJ, LEI DE CUSTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTÁ-LO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM RELAÇÃO AO MÉRITO.